Tribunal: TRF3
Processo: 5006938-40.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
47/261)

5006938-40.2019.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5006938-40.2019.4.03.6110

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CLEUZA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OLIMPIO MARCELO PICOLI - TO3631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CAROLINE SILVA MARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: ROGERIO DOS SANTOS BACELAR

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal. Pede-se a reforma da sentença para que a apelante seja absolvida por insuficiência de provas de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria para manter a condenação da apelante pela prática do crime de descaminho.

III. Razões de decidir

3. Elementos colhidos na fase de investigação e não corroborados por prova produzida em contraditório judicial não são aptos a fundamentar condenação penal, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. Inexistindo prova produzida em contraditório judicial que comprove a autoria delitiva, a dúvida razoável deve ser considerada em favor da acusada, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.06.2017; STJ, HC no 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ, RHC no 28.867/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5006938-40.2019.4.03.6110

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: CLEUZA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: OLIMPIO MARCELO PICOLI - TO3631-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CAROLINE SILVA MARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

CONDENADO: ROGERIO DOS SANTOS BACELAR

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CLEUZA DA SILVA em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Sorocaba (SP) que a condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, c.c. art. 29, do Código Penal, condenando o corréu ROGÉRIO DOS SANTOS BACELAR à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 273, § 1o e § 1o-B, I, do Código Penal, absolvendo-o da imputação da prática do crime de descaminho.

As penas privativas de liberdade dos acusados foram substituídas por uma pena restritiva de direitos para cada um, consistente em prestação de serviços a entidade assistencial a ser designada pelo juízo da execução penal.

O Ministério Público Federal (MPF) deixou de propor acordo de não persecução penal (ANPP) para SILUE GABRIELA PERUZZO e CLEUZA DA SILVA e pediu o arquivamento do inquérito para ROGÉRIO DOS SANTOS BACELAR, tendo o juízo a quo determinado a remessa dos autos à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (ID 342278784), que decidiu pela devolução dos autos para análise dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal e pela não homologação do arquivamento (ID 342278789).

Diante disso, o MPF ofereceu denúncia em desfavor de CLEUZA DA SILVA e ROGÉRIO DOS SANTOS BACELAR, deixando de oferecer ANPP por não estarem preenchidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Requereu o desmembramento do feito em relação a SILUE GABRIELA PERUZZO para que fossem iniciadas tratativas para celebração de ANPP (ID 342278826).

A defesa de CLEUZA, em sua resposta à acusação, requereu a remessa dos autos à 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para análise do cabimento do ANPP (ID 342278984), a qual deliberou pela inviabilidade do acordo (ID 342278991).

A denúncia (ID 342278825), recebida em 04.3.2021 (ID 342278827), narra:

1. Em 14 de novembro de 2019, por volta das 12:00h, na altura do quilômetro 74 da Rodovia SP-280 (Castello Branco), no município de Itu/SP, ROGERIO DOS SANTOS BACELAR importou medicamentos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente.

2. Na ocasião, durante fiscalização a Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo abordou o coletivo da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, placas PKK-3G62, identificando em razão da demonstração de nervosismo o passageiro o ROGERIO DOS SANTOS BACELAR, dono do bilhete 1 0185664, poltrona 41, e ticket de bagagem Página 1 de 4 Documento assinado via Token digitalmente por RUBENS JOSE DE CALASANS NETO, em 03/03/2021 12:17. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave a56b808d.f1c54e2c.0b752643.bdee8183 340.734, proveniente de Foz da Iguaçu/PR e com destino em São Paulo/SP (ID 24776734 – pag. 17/18) e, com ele, no bagageiro, foram encontrados diversos produtos medicamentosos e de uso veterinário (auto de apreensão ID 26056550, p. 10), a saber: Durateston - 199 ampolas - Sais de Testosterona 250mg/ml - Paraguai; Decaland Depot - 15 ampolas - Decanoato de Nandrolona 200mg/ml -Paraguai; Metandrostenolona - 800 comprimidos - Metandrostenolona 10mg - Paraguai; Stanozoland Depot - 10 ampolas - Estanozolol 50mg/ml - Paraguai; Oxitoland 50mg - 200 comprimidos - Oximetolona 50mg - Paraguai; Testosterona Propionato - 15 ampolas - Propionato de Testosterona 100mg/ml - Paraguai; Durateston Plus Gold - 5 ampolas - Sais de Testosterona 250mg/ml - Paraguai; Sales de Trembolona Landerlan Gold - 2 ampolas - Sais de Trembolona 200mg/ml - Paraguai; Landerlan Gold Boldenona - 2 ampolas - Undecilenato de Boldenona 250mg/ml - Paraguai; Brontel - 100 comprimidos - Cloridrato de Clembuterol 0,02mg - Paraguai; Turbolic TM - 100 comprimidos - Turinabol 10mg - Índia; Lipostabil - 75 ampolas - Fosfatidilcolina - Itália; Deca-drobol 200 - 3 ampolas - Fenil Propionato de Nandrolona 100mg/ml e Decanoato de Nandrolona 100mg/ml - Áustria; Testogar - 3 ampolas - Propionato de Testoterona 200mg/ml - Áustria; King Anavar - 100 compridos - Oxandrolona 10mg - México; Estigor - 10 frascos - Fenil Propionato de Nandrolona 10mg/ml - Argentina; e Trembo-Life - 3 ampolas - Acetato de Trembolona 75mg/ml - México.

3. O laudo no 4039/2019 – NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, que analisou os produtos apreendidos, afirmou que não foi identificado nos órgãos ANVISA e MAPA, registro ou licença válida dos medicamentos e produtos de uso veterinário encontrados na posse de ROGERIO (ID 26057962 pág. 13/17 e ID 26057965 pág. 1/7), o que torna sua comercialização proibida na Brasil.

4. Indicam a transnacionalidade do delito a origem dos medicamentos (Paraguai), atestada pelo Laudo no 4039/2019 (ID 26057966, notadamente pag. 5), bem como as circunstâncias da apreensão e da origem da viagem.

5. Assim agindo, ROGERIO DOS SANTOS BACELAR, com vontade livre e consciente, praticou a conduta descrita no artigo 273, § 1o-B, I, do Código Penal.

Acusação II: (Artigo 334, § 1o, IV, do Código Penal)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ROGERIO DOS SANTOS BACELAR iludiu, no todo, o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria.

2. Na ocasião, durante a abordagem da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo no veículo da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, placas PKK-3G62 descrita na Acusação I, em revista ao passageiro ROGERIO DOS SANTOS BACELAR, dono bilhete 1 0185664, poltrona 41, e ticket de bagagem 340.734, proveniente de Foz do Iguaçu/PR e com destino em São Paulo/SP, e sua respectiva bagagem, foram encontradas no bagageiro mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, consistentes em celular, rádio e fones de ouvido (itens 18 a 22 do Auto de Apresentação e Apreensão - ID 26056550 - págs. 10/11).

3. Os recibos de venda (ID 26056550, p. 12/13 e ID 26056553, p. 1/3), todos em nome de ROGERIO, comprovam a origem estrangeira dos produtos, adquiridos na loja Mega Eletrônicos Atacado Paraguay, localizada em Ciudad Del Este, Paraguai.

4. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0811000/504/2017 elaborado pela RFB (ID 29447507 – pag. 26/27) indicou que as mercadorias apreendidas estavam sem a devida documentação fiscal, sendo avaliadas em R$ 1.116,88 (ID 29447507 – pag. 28).

5. O montante total de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 512,54 (ID 29447507 – pag. 25).

6. Ao ser identificado como responsável por ter iludido, no todo, o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria, ROGERIO DOS SANTOS BACELAR praticou a conduta prevista no Artigo 334, caput, do Código Penal.

Acusação III (Artigo 334, § 1o, IV, do Código Penal)

1. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, CLEUZA DA SILVA iludiu, no todo, o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria..

2. Na ocasião, durante a abordagem da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo no veículo da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, placas PKK-3G62, referida na Acusação I, em revista à Silue Gabriela Peruzzo, dona do bilhete 1 0185705, poltrona 16, e ticket de bagagem 330.200, proveniente de Cascavel/PR e com destino em São Paulo/SP (ID 26056553 pag. 4/5), e sua respectiva bagagem, foram encontradas mercadorias de origem estrangeira desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, consistentes no total de 29 celulares da marca Apple, modelo iPhone XI PRO, sendo que 9 dos aparelhos estavam em sua bagagem de mão e 20 se encontravam no bagageiro do ônibus (itens 18 a 22 do Auto de Apresentação e Apreensão - ID 26056550 - págs. 10/11).

3. Silue Gabriela Peruzzo recebeu a mercadoria apreendida de sua amiga CLEUZA, proprietária da linha telefônica (45) 99911-5713, sendo que deveria transportala até São Paulo/SP, quando então receberia novas instruções acerca do destino da mercadoria. Nessas circunstâncias, a participação de CLEUZA DA SILVA se deu à medida em que foi a responsável por ter entregue as mercadorias apreendidas, bem como por indicar o destino delas, mantendo contato constante com a pessoa contratada para o transporte (Silue Gabriela Peruzzo).

4. Conforme o Laudo Pericial no 012/2020-UTEC/DPF/SOD/SP e o ofício da operadora TIM, apurou-se que CLEUZA DA SILVA era a titular da linha telefônica 45- 999115713 (ID 31221608 - p. 37/49), e que partiram de tal número ligações para o celular de Silue Gabriela Peruzzo na data dos fatos (ID 31221608 - p. 23/29).

5. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0811000/0289/2019 elaborado pela RFB (ID 29282207 – p. 65/66) indicou que as mercadorias apreendidas estavam sem a devida documentação fiscal, sendo avaliadas em R$ 152.357,23 (ID 29447507 – pag. 62).

6. O montante total de tributos federais iludidos foi estimado em R$ 63.799,10 (ID 29447507 – p. 64).

7. Ao ser identificada como responsável por ter iludido, no todo, o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria, CLEUZA DA SILVA praticou a conduta prevista no Artigo 334, caput, do Código Penal.

A sentença (ID 342279020) foi publicada em 07.8.2024.

Em suas razões de apelação (ID 342279027), a defesa pede a absolvição da apelante por insuficiência de provas de autoria.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 342279028).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 342969701).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por CLEUZA DA SILVA em face da sentença que a condenou pela prática do crime de descaminho.

A defesa pede sua absolvição, alegando que não existe prova de ela ter concorrido para infração penal. Com razão.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 342278126, pp. 1/23), pela planilha de valores estimados dos tributos não recolhidos (ID 342278726, p. 12), pelo auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias (idem, pp. 13/14) e pela relação de mercadorias (idem, p. 15).

Quanto à autoria, contudo,não há prova suficiente de que a apelante tenha concorrido para o crime de descaminho.

Inicialmente, destaco o seguinte trecho da sentença (ID 342279020):

Nesse sentido, imputa-se a ré CLEUZA DA SILVA a coautoria delitiva, uma vez que se trata de uma das pessoas responsáveis pelo ato de descaminho ocorrido em 14 de novembro de 2019, visto que entregou mercadoria apreendida para a coautora Silue Gabriela Peruzzo, que efetuou o transporte da mercadoria até o momento em que foi apreendida, tendo Silue Gabriela Peruzzo a incumbência de levar até São Paulo/SP, quando então receberia novas instruções acerca do destino das mercadorias objeto do descaminho.

Analisando-se as provas dos autos, observa-se que, Silue Gabriela Peruzzo prestou depoimento na delegacia da polícia federal, conforme ID no 24776734, páginas 06/07.

Eis o teor de seu depoimento:

“QUE informada de seus direitos, entre os entre os quais o de permanecer calada, sendo-lhe assegurada a assistência da família ou pessoa indicada, comunicando sua prisão o local onde se encontra, e a assistência de advogado, alegou que comunicou a sua amiga CLEUZA, às 15:02, quem a contratou, e a CARLOS DE OLIVEIRA, às 16:23, desconhecendo suas qualificações, ambos por contato telefônico, (45) 99911-5713, alegando não ter advogado constituído, pelo que será oficiada à Defensoria Pública; (...) QUE questionada se confirma que em 14/11/2019, às 12:00, na Rodovia Castello Branco SP 280, no Km 74, em ltu/SP, em fiscalização para combate a ilícitos penais pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, foi vistoriado o veículo da Empresa PLUMA CONFORTO E TURISMO SA, de Placa PKK-3G62, em que se encontrava como passageira, com o Bilhete l 0185705, da Poltrona 16, e com o Ticket de Bagagem 330.200, com origem em Cascavel/PR e com destino em São Paulo/SP, sendo encontrados 29 (vinte e nove) aparelhos Iphone XI Pro, da Marca Apple, estando 9 (nove) aparelhos na bolsa que portava, e 20 (vinte) aparelhos em sua mala guardada no bagageiro, alegou que sim; QUE questionada sobre a propriedade da mercadoria apreendida, alegou que recebeu de sua amiga CLEUZA, não sabendo sua qualificação, mas sabe se celular da Linha (45) 99911-5713; que questionada sobre a origem da mercadoria, alegou que desconhece; QUE questionada sobre a qualificação do fornecedor da mercadoria, alegou que desconhece; QUE questionada sobre o destino que seria dado à mercadoria, alegou que receberia uma ligação quando chegasse em São Paulo/SP, para ter instruções sobre o destino da mercadorias; QUE questionada sobre a documentação legal pela aquisição da mercadoria, alegou que não recebeu; QUE questionada se já foi presa, indiciada ou processada criminalmente, alegou que não.

Ou seja, a flagranteada informou o primeiro nome da pessoa quem lhe entregou as mercadorias objeto do descaminho, e forneceu o telefone de contato dessa pessoa, mais precisamente o número (45) 99911-5713.

De posse dessa informação foram encetadas investigações para verificar a veracidade dos dados fornecidos por Silue Gabriela Peruzzo, sendo certo que conforme o Laudo Pericial no 012/2020 (ID no 31221608, páginas 23/28) e o ofício da operadora TIM, apurou-se que a ré CLEUZA DA SILVA era a titular da linha telefônica (45) 99911-5713, conforme ID no 31221608, páginas 38/48, no momento do cometimento do delito.

Por relevante, considere-se que o laudo pericial juntado no ID no 31221608, páginas 23/28, demonstra efetivamente que, na data dos fatos, isto é, 14 de novembro de 2019, foram travadas várias ligações entre Silue Gabriela Peruzzo e a ré CLEUZA DA SILVA, conforme se infere da tabela acostada no ID no 31221608, página 27. Foram cinco ligações efetuadas entre ambas (itens nos 4, 5, 7, 11 e 13) e que, efetivamente, envolveram o número (45) 99911-5713.

Portanto, restou provada a coautoria delitiva, já que CLEUZA DA SILVA tinha participação na importação dos vinte e nove celulares, estando Silue Gabriela Peruzzo vinculada às orientações da ré CLEUZA DA SILVA (negritos no original).

Pois bem. Embora, em sede policial, SILUE GABRIELA PERUZZO tenha declarado que a mercadoria apreendida pertencia à apelante e que ela seria a pessoa que a tinha contratado para transportá-la, fornecendo-lhe seu número de telefone, essa versão não foi confirmada em juízo.

Em seus depoimentos em audiência de instrução, os policiais militares que participaram do flagrante declararam que, na ocasião, SILUE não havia confirmado para quem ela trabalharia ou para quem seria entregue a mercadoria.

Os elementos colhidos na fase de investigação e não corroborados por provas produzidas em contraditório judicial não são aptos a fundamentar condenação penal, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A existência de prova judicializada a amparar a condenação afasta a violação do art. 155 do Código de Processo Penal". (AgRg no AREsp 757.610/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Súmula 568 do STJ.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.6.2017, DJe 21.6.2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DECISÃO SOBRE A ILICITUDE DA PROVA. INUTILIZAÇÃO SOMENTE APÓS A PRECLUSÃO. CONSIDERAÇÃO APENAS DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. FONTE INDEPENDENTE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS TOMADOS NO INQUÉRITO E EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LEGITIMIDADE. REPRODUÇÃO DE TRECHOS DE SENTENÇA ANULADA. FUNDAMENTOS NÃO ATINGIDOS PELA DECISÃO DE ANULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE BENS. DESCABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

3. A condenação não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas durante o inquérito policial; no entanto, se conjugados tais elementos com aqueles produzidos durante a instrução criminal, não se verifica violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

[...]

9. Habeas corpus não conhecido

(STJ, HC no 371.739/PR, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2016, DJe 02.2.2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. DESNECESSIDADE IN CASU. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA JUDICIALIZADA CORROBORADA POR DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual.

3. (...) Recurso desprovido.

(STJ, RHC no 28.867/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 10.5.2016, p. 18.5.2016).

Portanto, inexistindo prova produzida em contraditório judicial que comprove a autoria, não pode haver condenação, pois a dúvida razoável é considerada em favor do réu, observando-se o princípio in dubio pro reo.

O fato de terem sido feitas ligações telefônicas entre CLEUZA e SILUE na data do flagrante não é suficiente para comprovar que a apelante seria a real proprietária da mercadoria e que teria praticado o crime de descaminho. Tampouco o histórico da apelante com apreensões por descaminho e a existência de processos administrativos são fatores aptos a comprovar a autoria delitiva nesta ação penal, não podendo servir de fundamento para a condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO à apelação para, reformando a sentença e com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver CLEUZA DA SILVA da imputação de prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal. Pede-se a reforma da sentença para que a apelante seja absolvida por insuficiência de provas de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria para manter a condenação da apelante pela prática do crime de descaminho.

III. Razões de decidir

3. Elementos colhidos na fase de investigação e não corroborados por prova produzida em contraditório judicial não são aptos a fundamentar condenação penal, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

4. Inexistindo prova produzida em contraditório judicial que comprove a autoria delitiva, a dúvida razoável deve ser considerada em favor da acusada, prevalecendo o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 334, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.096.705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.06.2017; STJ, HC no 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ, RHC no 28.867/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação para, reformando a sentença e com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver CLEUZA DA SILVA da imputação de prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão